Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0704081-22.2023.8.07.0018 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade recursal e perda de objeto, bem assim sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (id. 60203075). Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator